Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO ASSINADO APENAS PELO MARIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA, QUE TAMBÉM NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE FIADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO MATERIAL. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o contrato de locação residencial foi assinado apenas pelo marido e também não há contrato acessório de fiança, significa dizer que a esposa não é locatária e nem fiadora no negócio jurídico em destaque. Logo, não há vínculo jurídico de direito material entre a cônjuge e o instrumento contratual colacionado aos autos. Destaca-se, também, que, na hipótese, desnecessária a outorga uxória para a formalização do negócio jurídico em destaque, pois, conforme dicção do art. 3o da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação só depende da vênia conjugal se for celebrado por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos, sendo certo que a locação objeto da lide foi celebrada pelo prazo de 30 (trinta) meses.
2. O art. 265 do Código Civil determina que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, conjunturas que não se amoldam ao presente caso, porquanto inexiste preceito legal prevendo a responsabilidade da esposa e não se identifica manifestação de vontade acerca da vinculação obrigacional. Ante a inexistência de solidariedade obrigacional, não há razão para que se determine sua inclusão no polo passivo da relação processual. Salienta-se, também, a natureza da relação jurídica objeto da lide é pessoal e inexistiria, a princípio, litisconsórcio necessário, nos termos do que dispõem o citado art. 256 do Código Civil e o art. 114 do CPC.
3. Nota-se, ainda, que os agravantes/autores pleiteiam a ampliação subjetiva da lide ao fundamento de dificuldade na citação do réu (marido). Entretanto, há certidão nos autos, firmada por oficial de justiça, de que o casal reside no mesmo endereço, e o réu não foi citado porque estaria viajando. Salienta-se, também, estar nos autos o endereço profissional do réu, funcionário da TERRACAP, e sua citação não ocorreu, no local de trabalho, por estar em trabalho remoto. Portanto, inexistem motivos fáticos e jurídicos para reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da esposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.